Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DESPACHO As partes pugnam pela prorrogação da suspensão do feito, pelo prazo de 30 dias (ID 41220398), para viabilizar possível composição acerca do objeto da lide. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo solicitado, esclarecendo-se as partes que, em caso de composição, deverão juntar aos autos o termo de acordo firmado. Após, vencido o prazo ora deferido, certifique-se e retornem os autos conclusos para apreciação do agravo interposto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora